Tribunal: TJMT
Processo: 1043735-17.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043735-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLYNWANLIN BATISTA - CPF: 037.796.511-14 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), BEM ESTAR MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 35.980.151/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1043735-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Klynwanlin Batista

Recorrida:
Bem Estar Moveis E Colchões Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MORAIS – LOJA DE MÓVEIS – A APÓS A COMPRA ATRASO DE 3 MESES NA ENTREGA - VÍCIO DO SERVIÇO – FRUSTRAÇÃO NA CELEBRAÇÃO NATALINA - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com efeito, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa recorrida em proceder a entrega dos móveis a destempo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, frustração e quebra de confiança, é devida a indenização por dano moral como dispõe o artigo 14 do código de defesa do consumidor. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1043735-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Klynwanlin Batista

Recorrida:
Bem Estar Moveis E Colchões Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Klynwanlin Batista.

Ação:
de danos morais.

Sentença: (Id.157211370):
julgou parcialmente procedente o pedido da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id.157211371):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões:

não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1043735-17.2022.8.11.0001

Recorrente:
Klynwanlin Batista

Recorrida:
Bem Estar Moveis E Colchoes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável ao recorrente, eis que, o pedido autoral foi julgado procedente. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pelo autor.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório extrai-se que o recorrente, com objetivo de preparar sua casa para as festividades de final de ano, adquiriu dois móveis junto à recorrida no dia 19/10/2021, que com a promessa que seria entregue de sete a dez dias.

Contudo esgotado o prazo e não efetivada a entrega, o autor tentou inúmeras vezes resolver o imbróglio de forma administrativa, conforme conversas de
Whatsapp
anexadas no Id. 157211354.

É entendimento sedimentado que pequenos atrasos na entrega de produtos, encontram-se dentro de um grau de tolerabilidade ao quais todos os que vivem em sociedade estão expostos.

Contudo, na hipótese em apreço, verifica-se que a aquisição de dos móveis em outubro, torna verossímil a tese de que foram concebidos para festividades de final de ano, que só foram entregues após o natal, na data de 06/01/2022.

De modo que o atraso causou frustração advinda da quebra da confiança depositada no fornecedor em relação ao prazo previsto para cumprimento da obrigação e isso se deu p
or culpa exclusiva da empresa que vendeu o produto sem a devida disponibilidade do produto em estoque.

Diante dos transtornos suportados, o autor
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação loja no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

Com razão a recorrente.

A falha na prestação de serviço gerou, por consequência de causa e efeito, o dever de indenizar os dados suportados pela recorrente, mormente porque
o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o consumidor adquire um produto, espera e confia que a loja dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu à problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente a majoração do
quantum
para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E CONCLUSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Móveis encomendados sob medida, que foram entregues fora do prazo convencionado. Diversas tentativas por parte da consumidora para resolução da situação fática narrada. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1021034-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023